Tribunal: TJES
Processo: 5011667-56.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011667-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARLI OLIVEIRA PEISINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS REALIZADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5011667-56.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARLI OLIVEIRA PEISINO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS REALIZADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes em face do v. acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

2.
Sustenta a parte embargante a existência de contradição, ao argumento de que a alteração promovida no julgado quanto aos parâmetros de juros e correção deveria ensejar o provimento parcial do recurso, e não o seu improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração, segundo a inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. No caso vertente, não se verifica a ocorrência de qualquer dessas máculas. O acórdão embargado foi claro e exauriente ao fundamentar a rejeição das teses recursais apresentadas pelos entes públicos.

6. No que tange à alteração dos consectários legais, o voto condutor expressamente consignou que tal adequação operou-se de ofício, em razão da natureza de ordem pública de tais verbas. É entendimento pacífico na jurisprudência que o ajuste dos juros e da correção monetária pelo Tribunal, por constituir matéria de ordem pública, não depende de pedido das partes e não se vincula ao êxito recursal das teses de mérito.

7. Portanto, como as pretensões recursais específicas dos Embargantes foram integralmente afastadas, o resultado de "Recurso Conhecido e Improvido" reflete com exatidão o desfecho da lide, sendo a alteração acessória meramente formal e de dever funcional do órgão julgador.

8. Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)